Tribunal: TCU
Processo: 003.575/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9814/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.575/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reinaldo Santos Barros (XXX.123.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos - PE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao FNDE e ao responsável.